Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LATROCÍNIO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal requerida com fundamento nos artigos 621, I e III, do CPP, visando à reavaliação da dosimetria das penas aplicadas em duas condenações: uma por latrocínio consumado e crimes correlatos, e outra por homicídio qualificado. A Defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base e na consideração da reincidência, pleiteando a adequação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excessiva valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base do latrocínio; (ii) determinar se a reincidência foi aplicada de forma desproporcional no cálculo da pena do homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à reabertura de discussões já decididas em ação penal transitada em julgado, salvo nos limites estritos do art. 621 do CPP.
Quanto à dosimetria da pena no crime de latrocínio, a pena-base foi fixada em 26 anos de reclusão, com fundamentação idônea que considerou a alta reprovabilidade da conduta. A exasperação da pena não se mostra desarrazoada diante das circunstâncias fáticas do crime.
No tocante ao crime de homicídio qualificado, a aplicação da agravante da reincidência, com aumento de 27 meses, está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência, não havendo excesso desproporcional.
A jurisprudência do STJ admite a discricionariedade judicial na fixação da pena, desde que fundamentada, não sendo necessária a justificativa matemática exata das frações aplicadas na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A revisão criminal não se presta à reanálise da dosimetria penal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O aumento da pena-base e a consideração da reincidência são compatíveis com o ordenamento jurídico, desde que adequadamente fundamentados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 355.362/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016, DJe 01.08.2016.